Tribunal: TJSP
Processo: 1118546-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Bem móvel. Combustíveis e insumos para posto de serviços. Ação de obrigação de fazer e reconvenção.
Preliminar de nulidade da sentença afastada.
Prorrogação do prazo de vigência do ajuste por tempo determinado. Possibilidade de, após o transcurso do prazo, a rescisão do contrato. Reconhecimento. O posto não pode ser compelido a manter a avença, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia da

Ementa:
Bem móvel. Combustíveis e insumos para posto de serviços. Ação de obrigação de fazer e reconvenção.
Preliminar de nulidade da sentença afastada.
Prorrogação do prazo de vigência do ajuste por tempo determinado. Possibilidade de, após o transcurso do prazo, a rescisão do contrato. Reconhecimento. O posto não pode ser compelido a manter a avença, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia da vontade e do direito potestativo inerente à contratação.
Perdas e danos. Ausência de provas ou presença de elementos nos autos a configurar o dever de indenizar.
Devolução dos equipamentos dados em comodato. Anterior contrato de doação criou legítima expectativa de que nada mais seria exigido do requerido.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118546-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALESAT
COMBUSTÍVEIS S.A., são apelados AUTO POSTO SAN FRANCISCO LTDA e
ALDANO PEDRO BIAZOTO FORLEVISE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118546-32.2016.8.26.0100 - im
2
Voto no 37.070
APELAÇÃO No 1118546-32.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
APDO.: AUTO POSTO SAN FRANCISCO LTDA E OUTRO
JUIZ(A): MIGUEL FERRARI JUNIOR
Bem móvel. Combustíveis e insumos para posto de serviços.
Ação de obrigação de fazer e reconvenção.
Preliminar de nulidade da sentença afastada.
Prorrogação do prazo de vigência do ajuste por tempo
determinado. Possibilidade de, após o transcurso do prazo, a
rescisão do contrato. Reconhecimento. O posto não pode ser
compelido a manter a avença, sob pena de ofensa ao princípio
da autonomia da vontade e do direito potestativo inerente à
contratação.
Perdas e danos. Ausência de provas ou presença de elementos
nos autos a configurar o dever de indenizar.
Devolução dos equipamentos dados em comodato. Anterior
contrato de doação criou legítima expectativa de que nada
mais seria exigido do requerido.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e
pedido reconvencional, fundados em contrato de fornecimento de produtos,
comodato de equipamentos e outros pactos, julgada improcedente a demanda
principal e parcialmente procedente a acessória (reconvenção), pela r.
sentença de fls. 710/718, cujo relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pela requerida (fls. 720/721), acolhidos pela decisão de fls. 722.
Inconformada, apela a autora ALESAT
Combustíveis S.A. (fls. 724/738), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em
breve síntese, que a sentença é nula, pois não apreciou o pedido de
apresentação do livro de movimentações de combustíveis. Discorre sobre a
validade e a vigência do contrato celebrado entre as partes; a impossibilidade
de extinção do ajuste; o conceito de bom e mal revendedor; a força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118546-32.2016.8.26.0100 - im
3
obrigatória dos contratos; os equipamentos dados em comodato; e as perdas e
danos.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar de
nulidade da sentença, por ausência de apreciação do pedido de apresentação
do livro de movimentações de combustíveis, para afastá-la.
Não há que se falar em violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a improcedência do
pedido cominatório não se fundamentou na ausência dessa prova, como quer
fazer crer a recorrente.
Passo ao exame da matéria de fundo.
Trata-se de ação cominatória e pedido
reconvencional, fundados em pacto de aquisição de bens e insumos a
guarnecer posto de combustíveis.
Vislumbra-se,
pelos
documentos
colacionados ao feito, que o contrato celebrado entre os litigantes prevê a
denúncia unilateral por qualquer uma das partes, desde que em prazo anterior
a 01 ano do final da avença.
O ajuste foi celebrado em 1o de outubro
de 2000, com prazo de vigência de 144 meses, ou seja, até 1o de outubro de
2012.
Desta feita, em 28 de outubro de 2011,
a requerida notificou a autora indicando o seu interesse em não prorrogar o
ajuste.
Como bem repisado pelo juiz singular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118546-32.2016.8.26.0100 - im
4
em razão do descumprimento da cláusula de aquisição mínima de insumos
pelo requerido, o contrato restou estendido pelo prazo de 24 meses, isto é, até
1o de outubro de 2014.
Destarte, consoante o princípio da
autonomia privada, não se pode compelir pessoa ou sociedade empresarial a
manter relação contratual a qual não mais possui interesse.
E, em sendo assim, uma vez pactuada a
aquisição de insumos e combustíveis, além da utilização da marca e
equipamentos cedidos pela autora ALESAT, tem-se como faculdade
potestativa do posto contratante a descontinuidade da relação, arcando-se, por
outro lado, com eventuais débitos ou encargos, se aplicáveis na espécie.
Razão pela qual, ao contrário do
defendido pela demandante, o apelado não pode ser compelido a manter o
ajuste, pois isso violaria o princípio da livre iniciativa da parte.
Portanto, reputa-se acertada a sentença
guerreada que acolheu o pleito para declarar extinto o contrato entabulado
entre as partes.
No mais, no que tange ao pedido de
indenização a título de perdas e danos, tendo em conta eventual infração
contratual referente à exclusividade compra de insumos, melhor sorte não
socorre à recorrente.
A requerente não carreou aos autos
qualquer documento apto a corroborar as suas alegações, não podendo
imputar ao Poder Judiciário o ônus da prova que lhe cabia, ao requerer a
apresentação do livro de movimentações de combustíveis, do que não há que
se falar em reparação de danos não comprovados ou mesmo indicados.
Por fim, com relação à devolução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118546-32.2016.8.26.0100 - im
5
equipamentos dados em comodato, como bem esposou o magistrado a quo, o
contrato de doação dos equipamentos outrora dados em comodato pela autora
ao réu (fls. 279/285), criou legítima expectativa de que nada mais seria
exigido do requerido.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 15% sobre o valor da ação principal e da acessória, nos termos do art.
85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator